Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CAESB. PAGAMENTO FATURA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral.
2. Aduz a recorrente que a fatura com vencimento em 23.07.2018 somente foi paga em 06.12.2019 e, apenas, do valor nominal, pendentes as atualizações e os emolumentos cartorários.
3. Sobressai do documento de ID 2068470 que a fatura foi paga em 06.12.2019 e a apresentação do título para protesto pela recorrente ocorreu em 11.12.2019, com protesto efetivado em 27.12.2019, ID 21068472. Assim, indene de dúvida que o protesto foi indevido. Além disso, não merece acolhimento a alegação da recorrente de que a manutenção do protesto é devida, sob o fundamento de que não foram pagos os emolumentos e os encargos do atraso. Os emolumentos são decorrentes da falha da ré/recorrente ao apresentar para protesto título já quitado. Importante destacar que a autora/recorrente pagou exatamente o valor descrito na 2a via da fatura, emitida dois dias antes do pagamento, ID 21088470. A correção do valor pago em atraso, como é de conhecimento geral, vem na fatura do mês subsequente.
4. Registre-se, ainda, que os documentos de IDs 21066886 e 21068497 não servem para atestar protesto preexistente. Isso porque, pela leitura do documento, o primeiro protesto foi justamente o que é objeto do presente processo. Além disso, no segundo protesto as informações são contraditórias, porquanto apontam a data do envio do título para cartório em 06.12.2019 e o pagamento do título em 14.11.2020, ID 21068497.
5. O protesto indevido ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e configura dano moral. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, amolda-se melhor ao conceito de justa reparação, notadamente diante da circunstância de que houve atraso de mais de 1 (um) ano para pagamento da fatura de R$ 73.07- cinco dias antes da apresentação do título para protesto.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor do dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art.55, Lei 9.099/95).
7. A Ementa servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.